Tribunal: TJPA
Processo: 0800361-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800361-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA MARTA COSTA SANTOS

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Maria Marta Costa Santos contra decisão monocrática que manteve liminar de busca e apreensão concedida em primeiro grau, nos autos de ação promovida pelo Banco Honda S/A. A agravante pleiteou, inicialmente, a concessão de justiça gratuita e efeito suspensivo, suscitando preliminares de nulidade dos atos processuais por decretação indevida de segredo de justiça e de litispendência. No mérito, argumentou ausência de constituição válida em mora e invalidade do contrato por assinatura digital supostamente não vinculada à ICP-Brasil. Requereu, ao final, a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Agravo Interno da recorrente atende ao princípio da dialeticidade recursal, por meio da impugnação específica e fundamentada dos argumentos constantes da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 exige, nos termos do art. 1.021, § 1º, que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, não se admitindo a repetição literal de argumentos anteriormente apresentados.

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte o ônus de desenvolver argumentação jurídica específica contra os fundamentos da decisão atacada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Conforme a jurisprudência do STJ e do próprio TJPA, a repetição dos mesmos fundamentos já utilizados anteriormente, sem a devida impugnação específica da decisão agravada, torna o recurso inepto.

No caso concreto, verificou-se que a recorrente apenas reiterou argumentos já apresentados no Agravo de Instrumento, sem enfrentar diretamente os fundamentos da decisão monocrática, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

Diante disso, o recurso foi julgado manifestamente inadmissível, com manutenção da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática agravada é manifestamente inadmissível, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A repetição literal de argumentos anteriormente utilizados, sem inovação jurídica ou enfrentamento direto dos fundamentos da decisão atacada, inviabiliza o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 932, III, e 1.021, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1794647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.05.2019; TJPA, AI 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Maria Marta Costa Santos contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.º 0800361-46.2025.8.14.0000, a qual manteve a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão nos autos do processo nº 0917200-61.2024.8.14.0301.

Em suas razões recursais, a agravante requereu a concessão de justiça gratuita e do efeito suspensivo, suscitando, em sede preliminar: (i) nulidade dos atos processuais por erro de forma, consubstanciado na indevida decretação de segredo de justiça sem respaldo legal no art. 189 do CPC; e (ii) litispendência, em razão da existência de ação anterior com idêntico objeto, partes e causa de pedir.

No mérito, a agravante afirma a ausência de constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue diretamente à devedora, não se esgotando os meios legais para tanto.

Sustenta, também, que a assinatura digital constante do contrato é inválida, por não estar vinculada a certificadora credenciada pela ICP-Brasil, conforme exige a MP 2.200-2/2001. Aponta, ainda, a nulidade do contrato eletrônico, por ausência de autenticidade e integridade da assinatura.

Por fim, requer o acolhimento do presente Agravo Interno, com a reforma da decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Inicialmente,
defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente, a qual goza de presunção de veracidade, não havendo, até o momento, elementos nos autos que a infirmem.

O presente recurso não merece ser conhecido.
Senão vejamos:

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No caso dos autos,
os recursos interpostos por Maria Marta Costa Santos, tanto no agravo de instrumento quanto no agravo interno, apresentam substanciais semelhanças argumentativas, com repetição de fundamentos como nulidade dos atos processuais, existência de litispendência, além da ausência de constituição válida em mora.

Essa repetição de argumentos, sem acréscimo relevante ao debate jurídico ou abordagem de aspectos específicos e novos trazidos pela decisão monocrática no agravo interno, configura afronta ao princípio da dialeticidade, que exige do recorrente o enfrentamento efetivo e direto dos fundamentos da decisão atacada, sob pena de tornar o recurso inepto e inviabilizar a análise substancial da pretensão.

Na realidade, a parte agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo interno não conhecido.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 06/10/2025